Tribunal: TJMT
Processo: 0005691-47.2017.8.11.0024
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005691-47.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDMILSON BENEDITO PAIXAO COELHO - CPF: 237.179.801-06 (APELADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL SOBRE A OCORRÊNCIA DA ALEGADA RETENÇÃO OU DE SUA ILICITUDE – DISCURSO GENÉRICO QUE BEIRA À HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A retenção do vencimento de correntista em conta salário, sem qualquer autorização, com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária, enseja na reparação por danos morais, cujo quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 0039566-93.2013.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização
”

(Proc. nº 0005691-47.2017.8.11.0024), ajuizada contra o apelante por EDMILSON BENEDITO PAIXÃO COELHO, julgou procedente o pedido para “
declarar a nulidade do bloqueio realizado na conta corrente da parte autora de forma integral referente a seus proventos
”, “
determinar a devolução dos valores bloqueados
”, e, ainda, condenar o Banco/réu ao pagamento de R$ 7.315,00 a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida retenção/bloqueio do salário do autor/apelado (cf. Ids. nº 57485996 – pág. 1 a 57485997 – pág. 2).

O Banco/apelante aduz que, em 27/01/2017, o autor “
celebrou um acordo junto ao Banco, todavia o mesmo foi quebrado por falta de pagamento em 11/10/2017
”, e afirma que, “
ocorrendo quebra do compromisso de pagamento
(...)
, a operação voltará a ser cobrada pelo seu valor original, as parcelas pagas serão consideradas meras amortizações e as ações de cobrança da operação serão retomadas
”, daí porque, “
considerando a existência do débito e a inadimplência da parte apelada, não houve qualquer comprovação de falha nos serviços prestados
(...)
capaz de gerar qualquer indenização por dano moral e muito menos ressarcimento material
” (sic – cf. Id. nº 57485999 - pág. 3).

Afirma, ainda, “
ausência de comprovação de dano moral
” e exacerbação do valor indenizatório arbitrado (cf. Id. nº 57485999 - pág. 5 a 57486450 - pág. 4).

Pede, pois, reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, pede minoração do valor indenizatório (cf. Id. nº 57486450 - pág. 4).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 57486453 - pág. 1 a 57486454 - pág. 4).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedentes os pedidos declaratórios e condenatórios sob os seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na questão da legalidade ou não da retenção integral do salário do consumidor para amortizar o saldo devedor relativo a contratos não adimplidos.

Com efeito, a jurisprudência vem admitindo a validade dos contratos firmados com desconto em folha de pagamento ou com desconto diretamente em conta bancária, uma vez que buscam atender a um interesse comum de ambas as partes contratantes.

No entanto, se de um lado, se tem legitimado os contratos bancários com cláusula prevendo os descontos em folha de pagamento ou em conta bancária, privilegiando-se, assim, a facilitação da formalização dos negócios jurídicos, de outro, é certo que o exercício de tal direito não pode ser exercido de forma ilimitada, de forma a privar os consumidores da integralidade do seu salário e, assim, de prover sua própria subsistência e a de sua família.

Assim, não é lícito às instituições financeiras, ainda que se valendo de cláusula contratual, apropriarem-se da integralidade do salário percebido por seus correntistas, com vistas à amortização do saldo devedor. Isso porque o salário do autor se reveste de caráter alimentar, não podendo, assim, ser submetido à retenção integral pelo banco réu, sob pena de violação dos artigos 373, III do Código Civil e 833, IV do CPC. (...)

Assim, deve ser declarada, incidentalmente, nula a cláusula que admite o desconto da integralidade do salário do correntista, diretamente de sua conta, ou mediante consignação em folha de pagamento para saldar o seu débito, ficando limitado o desconto no patamar superior a 30% da referida verba. (...)

Quanto à pretensão de indenização por dano moral, este juízo entende que também merece acolhimento. A retenção do vencimento de correntista em conta corrente com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja na reparação por danos morais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (...)

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, este juízo reputa justa e razoável a condenação do requerido ao pagamento da importância de 07 salários mínimos vigentes nesta data, que servirá a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela autora, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o réu a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para CONFIRMAR a liminar concedida à ref. 05 e:

a)

DECLARAR a nulidade do bloqueio realizado na conta corrente da parte autora de forma integral referente a seus proventos;

b)

DETERMINAR a devolução dos valores bloqueados corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do bloqueio e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta data, abatendo eventual atualização do período em que o valor foi devolvido à parte autora por força da liminar anteriormente concedida;

c)

CONDENAR o réu a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 7.315,00 (sete mil trezentos e quinze reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença”
(cf. Ids. nº 57485996 – pág. 1 a 57485997 – pág. 2. –
grifei
).

Nas razões recursais, porém, o Banco/apelante se restringe à assertiva vaga, rasa e genérica de que,
“
considerando a existência do débito e a inadimplência da parte apelada, não houve qualquer comprovação de falha nos serviços prestados
(...)
capaz de gerar qualquer indenização por dano moral e muito menos ressarcimento material
” (sic – cf. Id. nº 57485999 - pág. 3).

Ou seja, o
recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil trata muito genericamente do tema, sem nem ao menos aludir à retenção, descontos ou bloqueio dos proventos do autor creditados por seu empregador em sua conta corrente, beirando, pois, a hipótese de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que somente não se verifica em razão do questionamento sobre a ocorrência de dano moral indenizável.

Neste ponto, anoto que o
Banco/apelante não nega que reteve, descontou ou bloqueou valores da conta corrente do autor, e nem sequer aborda a temática da natureza alimentar da verba, sendo, pois, de rigor a manutenção da conclusão sentencial de que foi atingido em cheio o salário do apelado.

É inegável que a realização de descontos indevidos na conta bancária da correntista, com subtração de parte do dinheiro devotado à sua subsistência, submete a pessoa afetada à situação de privação que lhe causa sensação de impotência, humilhação e dor moral, ou seja, causa abalo intenso em sua reputação, suficiente à configuração da situação ensejadora de dano moral indenizável.

Quanto ao valor indenizatório, relembro
que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) e para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, o montante arbitrado não merece redução, porque, ante a
gravidade da conduta lesiva (desconto desautorizado/indevido de valores referentes ao salário depositado na conta corrente do autor/apelado), a extensão do dano e a altíssima capacidade financeira do réu, conclui-se que foi fixado em patamar razoável e “dentro dos parâmetros adotados em casos semelhantes”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020